Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-23.2023.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009972-23.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS - CPF: 058.957.121-42 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHEOVANNA PEREIRA XAVIER - CPF: 053.968.472-47 (APELADO), JULIA HORST CAMILO - CPF: 061.358.141-50 (APELADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009972-23.2023.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, JHEOVANNA PEREIRA XAVIER, JULIA HORST CAMILO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – APELADOS ABSOLVIDOS DA ACUSAÇÃO DE TEREM PRATICADO O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE UMA DAS APELADAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES DO ÂNIMO ASSOCIATIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO APELADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente, demonstrar a autoria/participação da apelada na prática delitiva. No caso, ante a insuficiência probatória, inviável a condenação da apelada absolvida pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Inexistindo provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal.

Ao agente portador de maus antecedentes e que se dedica a atividades criminosas é vedada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Ainda que não seja reincidente, a existência de circunstâncias judiciais negativas autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso.

Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009972-23.2023.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, JHEOVANNA PEREIRA XAVIER, JULIA HORST CAMILO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo no 1009972-23.2023.8.11.0055, que:

i)

Condenou

o apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006, e o
absolveu
da acusação de ter incorrido no crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006);

ii)

Condenou
a apelada
Jheovanna Pereira Xavier
à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006, e a
absolveu
da acusação de ter incorrido no crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006);

iii)

Absolveu
a apelada
Julia Horst Camilo
das acusações de ter praticado os crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006), ambos com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas;

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, (ii) pela condenação da apelada
Julia Horst Camilo
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006, (iii) pela condenação de todos os apelados pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006), (iv) pela elevação da pena-base e (v) fixação do regime inicial fechado para o cumprimento das penas (ID 179983099).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação ministerial, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 179983103, ID 179983104 e ID 179983105).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do apelo ministerial, a fim de que (i) a pena-base dos apelados
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
e
Jheovanna Pereira Xavier
seja elevada, (ii)
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, aplicada em favor de ambos seja afastada e (iii) pela fixação do regime inicial
fechado
para cumprimento de suas penas (ID 184074696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009972-23.2023.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, JHEOVANNA PEREIRA XAVIER, JULIA HORST CAMILO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelados
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
,
Jheovanna Pereira Xavier
e
Julia Horst Camilo
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006.

Segundo a peça inaugural, “
os denunciados estavam associados de forma sólida com o propósito de cometer o delito de tráfico de drogas. Apurou-se que eles tinham o objetivo de transportar grande quantidade de maconha de outro estado da federação para esta cidade
” (ID 179983031).

Alegou-se que “
todos se associaram para a prática do tráfico de drogas descrito no 02o Fato, tanto que cada denunciado exerceu uma função na empreitada criminosa, sendo que a denunciada Jheovana com a função de transportar as drogas escondidas em uma grande mala até um hotel desta cidade para que o casal Felipe e Julia as recebesse, e posteriormente serem distribuídas, demonstrando com isso ampla organização por parte dos comparsas de crime
” (ID 179983031).

Mencionou-se ainda que “
tais circunstâncias evidenciam que os denunciados estavam previamente associados para a prática da mercancia ilícita, à vista da adoção de estratégia utilizada para ocultação e transporte da droga, despesa com hotel, tudo com o objetivo comum de fazer inserir a enorme quantidade de mais de vinte quilos de maconha no comércio ilícito, que certamente traria um lucro de milhares de reais, denotando-se que os criminosos não agiram sozinhos
” (ID 179983031).

A respeito do crime de
tráfico de drogas
, a inicial aduz que “
a denunciada Jheovanna saiu de Porto Velho/RO para pegar em Campo Grande/MS os vinte tabletes de maconha acondicionados em uma mala grande e transportá-los através de um ônibus até esta cidade de Tangará da Serra/MT, plenamente ciente da ilicitude da sua conduta e conluiada com os denunciados Felipe Kalell e sua namorada Julia, que ficaram encarregados de reservar um quarto no Hotel América para a comparsa e de receberem os tabletes de maconha. Nessa senda, a equipe de investigadores que estava monitorando Felipe e Julia logrou êxito em abordá-los após o casal se encontrar com a comparsa Jhessica em frente ao referido hotel e pegar com ela a mala contendo os entorpecentes
” (ID 179983031).

Por fim, sublinhou-se que “
os envolvidos foram presos em flagrante e a grande quantidade de droga foi apreendida e posteriormente submetida à perícia, pelo que se constatou que as substâncias são maconha, com massa bruta de 20,600 kg
” (ID 179983031).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 162.4.2023.14970, instaurado após a prisão em flagrante dos apelados em 08/05/2023.

De acordo com a narrativa dos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo Mietschikoski Foletto
, o monitoramento e prisão dos apelados se deu nas seguintes circunstâncias:

“[...] Que diante de suspeita e levantamento de informações, esses investigadores realizaram o monitoramento do suspeito
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
e de sua esposa
Julia Horst Camilo
, os quais já vínhamos realizando meritoriamente, percebemos que o suspeito realizou procedimento que aludia a possível chegada de entorpecentes, reforçamos o acompanhamento. Os que ocorreram da seguinte forma, o suspeito
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
, após deixar seu trabalho, apanhou sua esposa também no trabalho e ambos se deslocaram e visitaram hotéis nas proximidades da rodoviária.
Que no hotel América o suspeito desceu e permaneceu lá algum tempo e em seguida foi para casa
. Dessa forma presumindo que poderia estar reservando quarto de hotel para alguma mula (sujeito que transporta drogas consigo) passamos a monitorar também o hotel.
Que algum tempo depois avistamos uma mulher chegar carregando uma grande mala e se hospedar no mesmo hotel
. Indagamos o atendente do hotel que confirmou nossas suspeitas, que
FELIPE reservou o quarto do hotel que foi ocupado pela viajante
.
Que algum tempo depois FELIPE e sua esposa JULIA chegaram na frente do hotel e a mesma hospede que ocupava o quarto reservado por FELIPE deixa o hotel e se encontra com o casal que a recebem
.
Que ela trouxe consigo a grande mala, que FELIPE a apanhou e colocou no bagageiro do carro que conduzia
. Nesse mesmo momento a equipe efetuou abordagem aos três suspeitos, sendo
FELIPE, JULIA E JHEOVANNA
.
Que aberta a mala foi encontrado no interior da mesma vinte tabletes grande de substância análoga a maconha
.
Que o total em peso das substâncias ultrapassa os vinte quilos
. Que as substâncias foram apreendidas, também o veículo conduzido por
Felipe
, e os três celulares dos suspeitos. Uma cédula de dinheiro da moeda guaranies da República do Paraguay, sendo 2000, guaranies, encontrado entre a capa do celular de JHEOVANNA; Que os três suspeitos foram conduzidos e apresentados a autoridade policial para outras providências” (ID 179982987, ID 179982990 e ID 179982991).

O auto de apreensão no 2023.16.179719 atestou a apreensão de
20 (vinte) unidades (tabletes) de maconha
, de dois mil “guaraniies” e dos aparelhos celulares dos apelados (ID 179982992).

Em seus interrogatórios,
os apelados
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
e
Julia Horst Camilo
manifestaram interesse em permanecer em silêncio (ID 179982998 e ID 179982999).

Por sua vez, a apelada
Jheovanna Pereira Xavier
, moradora de Porto Velho/RO, afirmou ter sido contratada por um desconhecido para ir até Campo Grande/MS buscar uma mala, a fim de levá-la até Tangará da Serra/MT. Mencionou que apesar da realização do transporte, não sabia o que tinha no interior da mala, mas destacou que recebeu recomendações para que se hospedasse no Hotel América, onde uma pessoa a procuraria para pegar a mala. Afirmou que o casal com quem foi presa (
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
e
Julia Horst Camilo
) foram até o local para buscar a mala, ocasião em que foram presos.

Neste sentido, confira-se a narrativa da apelada
Jheovanna Pereira Xavier
:

“[...] Que deveria pegar um ônibus na cidade em que mora, sendo em Porto Velho/RO, e ir até Campo Grande, local onde iria pegar a mala, porém em momento algum disse o que teria no interior da mala; Que a interroganda aceitou onde na quinta-feira próxima passada, pegou o ônibus e foi até campo grande; Que foi em um hotel indicado pela referida pessoa, e pegou a mala ora apreendida; ressaltando que não sabe o nome do hotel o qual pegou a mala; Que após pegar a mala seguiu as orientações ora lhe passada, sendo que assim que chegasse em tangara deveria se hospedar no hotel américa e que assim que tivesse hospedado uma pessoa iria lhe procurar para pegar a mala, contudo a interroganda não sabia e nem conhecia quem seria essas pessoas; Que nesta data já de noite, compareceu um casal, os que ora estão presos, dirigiram-se a interroganda e disseram que estavam ali para pegar a mala; Que a interrogando foi até o quarto que estava hospedado pegou a mala e do lado de fora do hotel, quando entregava a mala para o casal ora mencionado, foram abordados pelos policias civis; Que foi ali que ficou sabendo que no interior da mala haviam vinte tabletes de maconha; Que indagada quanto ganharia para trazer a tal mala com a droga, respondeu que não sabia, ou seja, não ficou acertado quanto a pessoa que lhe contratou iria pagá-la, enfim não conhece o casal ora presos e muito menos a pessoa que lhe contratou para trazer a mala com maconha; [...]” (ID 179983000).

O laudo pericial de exame definitivo de entorpecente no 551.3.10.9185.2023.1143692-A01 atestou a apreensão de uma
massa total de 20,600 (vinte quilos e seiscentos gramas) de substância definida como
maconha
(ID 179983008).

Na fase
instrutória
da persecução penal, procedeu-se à oitiva das testemunhas/informantes
Itamar Cleiton Souza Xavier
,
Luiz Paulo Mietschikowki Foletto
,
Elizane Aparecida Gobbi de Matos
e de
Marli Ferreira Sabará
, assim como ao interrogatório dos apelados.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que ensejou a interposição de recurso por parte do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Ante a diversidade de pedidos formulados pelo órgão acusador, passo à apreciação de cada um deles e das provas que lhes são pertinentes, em separado.

- Do pedido de condenação da apelada
Júlia Horst Camilo
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões, o
Parquet
sustenta que a apelada
Júlia Horst Camilo
deve ser condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, pois também estaria envolvida no recebimento dos 20 (vinte) tabletes de maconha apreendidos pela Polícia Judiciária Civil, tanto que fora presa em flagrante na mesma oportunidade dos outros apelados.

Afirma que a apelada
Júlia Horst Camilo
tinha conhecimento do conteúdo da bagagem que seria transportada, notadamente porque “
a alegação do réu Felipe é que teria falado para Julia que sua intenção era buscar uma prima no hotel, e que Julia não sabia da droga. Porém, a teor do depoimento do policial Luiz Folleto, o casal Julia e Felipe foram ao hotel com uma moto e sabiam que não conseguiram buscar a droga e, então, retornaram ao local de carro, o que faz cair por terra a alegação de que Julia teria ido ao hotel, pensando que buscaria uma prima de Felipe
” (ID 179983099).

Tem-se da prova dos autos, que a apelada
Júlia Horst Camilo
foi presa em flagrante na mesma ocasião que
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
e
Julia Horst Camilo
.

Segundo o policial civil
Itamar Cleiton Souza Xavier
, as investigações ocorreram nos seguintes moldes:

Promotor
: Pode me contar o que aconteceu?

Testemunha
: Essa ocorrência teve dois estágios. O primeiro estágio foi o recebimento das informações, a denúncia de tráfico, o FELIPE, vulgo “Playboy”, que ele estava novamente na prática do tráfico de entorpecente, e as informações constavam ainda que ele ele fazia parte de uma organização criminosa, no caso do Primeiro Comando da Capital. Então, nós tratamos de verificar essas informações, passamos a monitorar o FELIPE, localizamos a casa em que ele estava morando, confeccionamos um relatório de investigação, sugerimos a Autoridade a representação pela busca domiciliar, foi concedido pela justiça de Tangará da Serra. Então, no comprimento, que é o segundo estágio, já no cumprimento, nós passamos a monitorar novamente o FELIPE para verificar o melhor momento para cumprir essa busca. Então, nesse monitoramento, nós verificamos alguns eventos que nos causou estranheza, que eram estranhos. Nesse dia em questão, nós tínhamos verificado que dava para fazer a busca no dia seguinte, vamos monitorar o FELIPE para ver se ele vai estar na casa dele, onde ele residia com a JÚLIA, para a gente fazer esse cumprimento. Então, nós estávamos no trabalho dele, foi quando a mãe dele chegou com uma motocicleta, ela ficou lá nas proximidades do trabalho dele, ele pegou a motocicleta, foi até o trabalho da JÚLIA, da esposa dele, apanhou a JÚLIA no trabalho dela, eles foram para casa onde eles residem, onde era a busca. Eles foram na rodoviária, foram nas proximidades da Rodoviária, nos hotéis, foram em um hotel, ele entrou primeiro em um hotel, depois foi em outro hotel, nesse hotel ele entrou, reservou um quarto de hotel, foi verificado isso aí, lá naquele hotel foi reservado um quarto de hotel para uma mulher. Posteriormente, os dois foram para para a casa deles, no San Diego, depois eles foram à casa da sogra do FELIPE, pegou o veículo deles, da sogra, que é um GM Celta, e foram até esse hotel, onde havia já chegado uma moça com uma mala, uma moça para quem ele havia reservado o quarto. Nós tínhamos duas equipes, uma monitorando o FELIPE, outra equipe monitorando o hotel. Então a gente constatou que essa pessoa para quem ele reservou o quarto chegou no hotel, se hospedou, e ele fez essa função. Foi na casa da sogra, pegou o veículo, foi até o hotel, ele e a JÚLIA, foram na primeira vez, não sei o que aconteceu, saíram, depois retornaram novamente, foi quando essa moça, para quem ele havia reservado, saiu com a mala e ele colocou essa mala dentro do veículo dele, onde ele estava, momento que a gente fez a abordagem dos três, do FELIPE, da JÚLIA e dessa moça, que é a JHEOVANNA, e foi encontrado uma enorme quantidade de entorpecente tipo maconha, acho que mais de 20 kg, eu acho. Após a prisão dos três, nós ainda verificamos imagens na rodoviária, conseguimos verificar quando a JHEOVANNA chegou, chegou de ônibus, e essas informações foram colocadas em relatório também”.

Ou seja, segundo a mencionada testemunha, as investigações tinham como alvo inicial o apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas. Durante o monitoramento os policiais viram o apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
buscar sua esposa
Julia Horst Camilo
no trabalho com uma motocicleta. Relatou que posteriormente ambos foram para as proximidades da rodoviária, em hotéis, tendo o apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
descido em um deles, onde reservou um quarto para uma mulher.

Explicou que em seguida, os apelados
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
e
Julia Horst Camilo
voltaram para sua residência, posteriormente até a casa da sogra de
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
, onde pegaram o veículo que lhes pertencia e retornaram ao hotel, onde uma mulher (apelada
Jheovanna Pereira Xavier
) havia chegado com uma mala –
a mulher para quem o quarto havia sido reservado
.

Relatou que após retornarem ao hotel, a apelada
Jheovanna Pereira Xavier
se dirigiu ao veículo onde estavam
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
e
Julia Horst Camilo
para entregar a mala com o entorpecente, ocasião em que foram presos em flagrante.

A respeito de eventual constatação de atividades ilícitas por parte de
Julia Horst Camilo
no curso das diligências, a testemunha afirmou que “
a atividade ilícita, no caso ela estava acompanhando o esposo dela a todo momento, né, ela foi lá, ele buscou ela em casa, os dois estavam juntos, né. Em todas as situações que eu mencionei, eles fizeram em casal, não foi feito só pelo FELIPE, estava em casal
”.

Questionado se
Julia Horst Camilo
permaneceu no veículo quando
Jheovanna Pereira Xavier
chegou, respondeu:

“Na verdade, os dois estavam no carro, né, acontece que quando a JHEOVANNA saiu do hotel, como era uma mala pesada, obviamente não necessitava da JÚLIA descer, né, então foi só o FELIPE “Playboy”, só que desceu e foi colocar”.

Respondeu ainda:

Defesa
: Desculpa, na hora de reservar o hotel, quem desceu para reservar?

Testemunha
: Então, eles estavam na moto da mãe do FELIPE, uma Honda Biz, então nos dois hotéis, o FELIPE para a motocicleta em frente ao hotel, a JÚLIA fica sentada no banco da moto e é o FELIPE que desce para fazer as reservas.

A testemunha
Luiz Paulo Mietschikowki Foletto
confirmou o contexto em que se deram as diligências e destacou:

Defesa
: No momento dessa busca lá na residência dele, o senhor sabe dizer se ele vivia em união estável, ele namorava alguém?

Testemunha
: Então, ele estava com a JÚLIA desde meses atrás, desde a outra vez que ele foi preso, que inclusive eu falei pro doutor, que a gente até acompanhou foi no presídio, viu que ela fez ficha para visitar ele, não sei se chegou a visitar, colocou lamentações na rede, se não me engano, no Facebook dela, lamentando que ele tinha sido preso, então ele convivia com a JÚLIA, pelo menos namorava, não sei se era casamento ou namoro, mas estavam juntos já fazia tempo já, a gente acompanhava, chegamos até a monitorar ela no tempo que ela trabalhava numa loja ali na Avenida Brasil, até a residência dela, identificamos a residência dela lá no Jardim Acapulco. A gente segue acompanhando ela também.

Defesa
: Mas aí em relação a ela, não teve nada relacionado a nenhum delito criminal?

Testemunha
: Ela no dia, ele buscou ela de moto, foi no hotel para reservar a vaga para uma mulher, né, de moto, aí sabia que não ia conseguir carregar a droga, foi buscar o carro da mãe dela para fazer o transporte da droga. Ela estava tanto na hora da moto, quanto às duas vezes que ele foi de carro lá para buscar JHEOVANNA, ela sabia que ele havia sido preso anteriormente com armas e drogas do PCC. Então, para nós, ela estava junto.

[...]

Defesa
: O senhor mencionou que fez o monitoramento da JÚLIA, tinha conhecimento realmente que ela tinha um relacionamento com o FELIPE, mas nos monitoramentos realizados, foi identificada alguma atividade ilícita dela?

Testemunha
: Não, não foi verificado não. A gente fez alguns monitoramentos breves em cima dela, porque a gente recebeu informações de que ela poderia estar guardando entorpecentes e armas, mas não conseguimos indícios suficientes, tanto é que nem representamos por busca na casa que ela ficava, na casa da mãe dela na época, no Jardim Acapulco. O que a gente presenciou é que ela estava ligada com ele, desde a outra prisão dele, e que no dia ela foi junto de moto no hotel reservar a vaga, depois voltou com o carro da mãe dela para buscar a droga, isso é os fatos que a gente tem.

Defesa
: O carro, ela ficou dentro do carro na hora?

Testemunha
: Eles chegaram os dois juntos no carro, FELIPE desceu, foi ao encontro da JHEOVANNA, abriu o porta-malas e a JÚLIA permaneceu no interior do veículo.

Defesa
: Na primeira vez quando reservar o quarto, ela permaneceu no lado de fora do hotel também?

Testemunha
: Sim, permaneceu na moto.

Ao ser interrogado, o apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
“
confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que cometeu o delito para pagar uma dívida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que havia contraído em razão da apreensão policial de armas e entorpecentes em sua residência. Disse que sua incumbência era acompanhar a chegada da droga na cidade, recebê-la e guardá-la em sua residência. Declarou que somente conheceu JHEOVANNA PEREIRA XAVIER no dia do fato, pois descobriu que ela chegaria no dia em questão, reservou hotel para ela e iria buscar a mala com as drogas que ela trazia consigo.
Sustentou, contudo, que sua namorada JULIA HORST CAMILO, ora acusada, não tinha qualquer envolvimento na prática delitiva e que nem mesmo tinha conhecimento de que ele iria pegar drogas no hotel
” (extrato da sentença – ID 179983090).

Por sua vez,
Julia Horst Camilo
“
negou a prática delitiva, alegando que era namorada de FELIPE KALELL, mas que não tinha conhecimento do envolvimento dele no tráfico de drogas. Sustentou que no dia do fato estava acompanhada de FELIPE, pois este havia lhe chamado, dizendo que iria buscar uma prima dele no hotel
” (extrato da sentença – ID 179983090).

A partir destes elementos probatórios, observa-se a impossibilidade de acolhimento do pleito condenatório formulado pelo órgão acusador.

Embora seja possível
presumir
que a apelada
Julia Horst Camilo
tivesse conhecimento de que
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
iria buscar os entorpecentes apreendidos, nenhum elemento dos autos demonstra isso de forma sólida e induvidosa.

As desconfianças que surgem em torno da apelada
Julia Horst Camilo
decorrem da existência de um relacionamento com um indivíduo envolvido com a prática criminosa e porque, no dia dos fatos, após ser buscada no trabalho, o acompanhou.

Entretanto, não se comprovou que
Julia Horst Camilo
tenha contatado
Jheovanna Pereira Xavier
, que tenha feito a reserva no Hotel América, vez que não adentrou ao estabelecimento, o que foi feito por
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
, não se dirigiu para buscar a mala com os entorpecentes, permanecendo no carro. Aqui deve-se destacar que
Julia Horst Camilo
foi monitorada pela equipe policial, mas em nenhum momento fora vista praticando atos suspeitos ou que indicassem o exercício de atividades ilícitas.

Neste sentido:

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado.

Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia in dubio pro reo” (N.U 1017619-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023).

Frente ao exposto, mantenho a absolvição da apelada
Julia Horst Camilo
em relação à acusação de ter praticado o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

- Do pedido de condenação dos apelados
Jheovanna Pereira Xavier
e
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Inobstante o pleito do
Parquet
pretenda a condenação da apelada
Julia Horst Camilo
, sem maiores delongas, conforme demonstrado no tópico anterior, não há qualquer prova de que tivesse conhecimento de que
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
iria buscar entorpecentes e, muito menos, de que estivesse ali para contribuir com a realização do tráfico de drogas em associação aos demais apelados.

Deste modo, o pleito deve ater-se apenas aos apelados
Jheovanna Pereira Xavier
e
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
.

Em síntese, alega o órgão ministerial que a associação entre os apelados
Jheovanna Pereira Xavier
e
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
está devidamente demonstrada, pois se comprovou a existência de divisão de tarefas, a reserva de quarto de hotel para hospedagem de
Jheovanna Pereira Xavier
, assim como a vinculação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital.

Contudo, embora tenha havido evidente concurso de pessoas na prática do crime de tráfico de drogas, a prova dos autos não demonstrou o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos apelados
Jheovanna Pereira Xavier
e
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
, o que impossibilita a condenação pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Isso porque a relação meramente ocasional e pontual não se adequa ao tipo previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.
Quanto ao tema, confira-se:

“Inexistindo provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal” (N.U 1024600-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Ante o exposto, mantenho a absolvição dos apelados
Jheovanna Pereira Xavier
e
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
, em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

- Dos pedidos relativos à dosagem das penas
.

Em relação à dosimetria da pena, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou (i)
pela elevação da pena-base, (ii) afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e (iii) fixação do regime inicial fechado.

Passo à análise em separado dos pedidos.

a)

Apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
.

Naquilo que se refere à pena-base, o órgão ministerial pugnou para que a quantidade da droga seja considerada para fins de exasperação da reprimenda.

Ao analisar a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau considerou a natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei no 11.343/2006) apreendida para modular a fração referente à diminuição da pena em virtude do reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
[1]
.

Ocorre que no caso em tela, não há falar-se em modulação da fração pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, vez que ela não deve ser aplicada em benefício do apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
, pelas razões a seguir.

O
primeiro ponto
que merece destaque: o apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
ostenta
maus antecedentes
, pois possui condenação transitada em julgado pela prática
dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 12 e art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003, praticados em 24/09/2022 (anterior aos fatos narrados neste processo), conforme se verifica dos autos no 1013731-29.2022.8.11.0055.

Conquanto tenha havido a interposição de recurso de apelação, a 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar os pleitos formulados por
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
, manteve suas condenações. O acórdão transitou em julgado em 12/06/2023
[2]
, ou seja, poucas semanas após a prisão em flagrante que culminou no oferecimento de denúncia a originar este processo.

Em suma, a simples existência de maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, por expressa determinação legal, sem que isso implique em
bis in idem
, conforme já pontuou o STJ:

“Sendo a paciente portadora de maus antecedentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem” (AgRg no HC n. 835.740/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Além dos
maus antecedentes,
comprovou-se a
dedicação a atividades criminosas
por parte do apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
.

Soma-se a este contexto, um segundo ponto.

Ao ser interrogado, o apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
“
confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que cometeu o delito para pagar uma dívida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que havia contraído em razão da apreensão policial de armas e entorpecentes em sua residência. Disse que sua incumbência era acompanhar a chegada da droga na cidade, recebê-la e guardá-la em sua residência. Declarou que somente conheceu JHEOVANNA PEREIRA XAVIER no dia do fato, pois descobriu que ela chegaria no dia em questão, reservou hotel para ela e iria buscar a mala com as drogas que ela trazia consigo
” (extrato da sentença – ID 179983090).

Ou seja, a prova dos autos não deixa dúvidas de que além da notícia a respeito da prática de crimes anteriores (
maus antecedentes
), o próprio apelado afirmou que voltou a delinquir com o objetivo de pagar dívida anterior em decorrência de apreensão de drogas e armas em sua residência.

Destarte, comprovados os maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Passo ao
redimensionamento de sua pena
.

Considerando a
natureza/quantidade
da droga apreendida (20,600 kg de maconha
[3]
) e os
maus antecedentes
, a pena basilar deve ser fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Não havendo
agravantes
e incidindo a
atenuante
da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, CP), a pena intermediária deve ser fixada em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, bem como
556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa
.

Afastada a causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e
mantida
a majorante prevista no art. 40, V, do mesmo diploma legal, fixo,
definitivamente
, a pena do apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
maus antecedentes
[4]
), e pagamento de
649 (seiscentos e quarenta e nove) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.

b)

Apelada
Jheovanna Pereira Xavier
.

Em relação à apelada
Jheovanna Pereira Xavier
, o órgão ministerial pugnou pela elevação da pena-base sob o argumento de que a quantidade da droga é elevada, contudo o juízo de primeiro grau considerou a vetorial para modular a fração da diminuição de pena em razão da aplicação do art. 33, §4o, em benefício da apelada.

Com razão o juízo de primeiro grau, pois a quantidade e a natureza do entorpecente podem ser valoradas na pena-base, a fim de elevar a reprimenda na primeira etapa dosimétrica ou na terceira, seja para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, seja para estabelecer a fração adequada. Neste sentido:

“Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem” (N.U 0008096-20.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

O que se veda, apenas e tão somente, é a utilização concomitante da natureza/quantidade da droga para elevar a pena basilar e negar/modular fração na terceira fase da dosimetria da pena.

A este respeito, extrai-se do Enunciado Criminal no 48 da TCCR/TJMT: “
as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”.

Registro que a Procuradoria-Geral de Justiça anotou em seu parecer que a apelada responde ao processo no 70023-10.62.2023.8.22.0001 perante a Comarca de Porto Velho/RO, onde foi acusada da prática do crime de roubo majorado.

Entretanto, não há nos autos informações a respeito de eventual sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor, o que impede a utilização do processo em prejuízo da apelada, nos termos do Tema 1139/STJ:

“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.

Ademais, ante a inexistência de reincidência ou de circunstâncias judiciais negativas, inviabiliza-se a fixação de regime prisional mais gravoso, sendo o semiaberto suficiente para a reprovação e prevenção de novos delitos em relação à apelada.

Portanto, em relação à apelada
Jheovanna Pereira Xavier
, nenhum reparo há de ser feito na sentença.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
apenas para
redimensionar
a pena do apelado
Felipe Kalell Murbach Jasevicius
para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
maus antecedentes
[5]
), e pagamento de
649 (seiscentos e quarenta e nove) dias-multa
, mantido o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.

Mantenho a sentença nos demais pontos.

É como voto.

[1]
“[...]
a quantidade e natureza da droga
apreendida, por si só, demonstra reprovabilidade exacerbada da conduta para a exasperação da pena, contudo, esta circunstância será sopesada apenas na terceira fase da dosimetria a fim de modular a fração aplicável para fins de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, de modo o seu reconhecimento neste quadrante processual, segundo entendimento balizado pelo Pretório Excelso implicaria
bis in idem
” (extrato da sentença – ID 179983090).

[2]

ID 172188158 dos autos do processo
no 1013731-29.2022.8.11.0055.

[3]
Autorizando a elevação da pena-base em hipótese de quantidade semelhante de maconha, destaque-se do Superior Tribunal de Justiça:
“
Na espécie, verifico que apesar de o novo montante da sanção - 5 anos e 10 meses de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos -
27 "tijolos" de maconha, totalizando mais de 20 quilos, e 1 porção de cocaína pesando cerca de 40g (e-STJ, fl. 41) -, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/6
; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado” (AgRg no HC n. 763.346/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

[4]

“Regime mais gravoso devidamente justificado, ainda que não se trate de réu reincidente, haja vista a existência de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3o, do CP”
(AgRg no HC n. 811.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

[5]

“Regime mais gravoso devidamente justificado, ainda que não se trate de réu reincidente, haja vista a existência de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3o, do CP”
(AgRg no HC n. 811.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024